Tribunal: CARF
Processo: 10530.724908/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724908/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.568 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
MANOEL MESSIAS LOPES GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS
DE
LIVRO
CAIXA.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. INDEDUTIBILIDADE.
Não são dedutíveis, por falta de previsão legal, as despesas informadas a título
de livro caixa pelo sujeito passivo relativamente a rendimentos recebidos a
título de aluguéis/pró-labore e demais serviços prestados por sócio de pessoa
jurídica

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de diligência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724908/2009-14
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.568 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724908/2009-14

Relatório
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl
10, procedeu-se à glosa sobre a dedução indevidamente realizada pelo sujeito passivo a título
despesas de livro caixa, no valor de R$ 300.192,00, tendo em vista que, de acordo com a
legislação em vigor, somente pode deduzir tais gastos o contribuinte que receber rendimentos do
trabalho não assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro.

Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, o valor acima informado foi glosado em
razão do contribuinte ter declarado despesas de livro caixa em valor superior ao total dos
rendimentos declarados que permitissem tal dedução.

Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 82.321,62, acrescido de
juros de mora e multa de ofício de 75%.

Regularmente cientificado da Notificação por via postal na data de 24/11/2009,
conforme documento de fl 49, o interessado apresentou impugnação administrativa ao
lançamento fiscal na data de 23/12/2009 (fls 02/08), alegando, em síntese, que:

O lançamento é improcedente, tendo vem vista o defendente não ter declarado
nenhum rendimento percebido de pessoa jurídica com vinculo de emprego, tendo
desenvolvido suas atividades de forma livre e autônoma; defende que é vendedor
autônomo de matéria prima reciclável, ou melhor, sucatas de ferro e alumínio, dentre
outros metais, adquirindo a matéria prima de catadores individuais, com os quais não
possui vinculo empregatício e a revendendo de forma autônoma às pessoas jurídicas
enumeradas em sua Dirpf, conforme comprovado através das notas fiscais avulsas de
vendas feitas à pessoas jurídicas anexadas aos autos;

Informa anexar declaração de sua fonte pagadora, empresa com quem mantém
negócios, atestando que o interessado comercializa com aquela de forma autônoma e
sem nenhum vínculo de emprego;

Informa que pode realizar despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora incorridas com água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo e também pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo de
emprego;

Requer a improcedência da presente autuação por faltar lhe substrato fático e legal

Apresenta as cópias dos documentos de fls 20/45 visando a elidir o crédito Apurado

A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifesta seu
entendimento no seguinte sentido, em síntese:

No caso concreto, no que se refere à glosa sobre a dedução realizada a título de Livro
Caixa, no valor de R$ 300.192,00, não obstante as alegações contidas na impugnação
administrativa de fls 02/07 e as cópias dos documentos anexados aos autos, não restou
comprovada, pelo impugnante, a dedutibilidade dos gastos informados em sua
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.568 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724908/2009-14

Declaração de Ajuste Anual/2008. O art. 6o da Lei no 8.134/90 estabelece a base legal
para a dedução das despesas escrituradas em Livro Caixa.

Da análise dos documentos anexados aos autos, especialmente em consulta aos
sistemas informatizados da RFB Suíte de Aplicativos Rede Receita/CNPJ Consulta e
Guia Vic/CNPJ (fls 60/62 e 73), verifica-se que, no período a que se refere o presente
lançamento, o notificado pertencia ao quadro societário da Empresa de Pequeno Porte
Chapada Metais, CNPJ no 05.005.982/000128 (detentor de 97,5% do capital social),
cuja atividade principal é o comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
(CNAE fiscal no 4687703).

Ainda, em consulta ao sistema informatizado Suíte de Aplicativos/Portal DIPJ (fls
63/72), verifica-se que a empresa em questão transmitiu à RFB, na data de
28/05/2008, sua Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – Simples relativa ao
exercício de 2008, tendo consignado em sua ficha 06 “identificação e rendimentos dos
sócios” (fl 71) os rendimentos tributáveis no valor de R$ 331.920,29 creditados a seu
sócio Manoel Messias Lopes Gomes durante o ano de 2007, tendo procedido
exatamente conforme orientação de preenchimento contida no Manual de
Preenchimento da “Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – PJSI/2008”
elaborado por esta Secretaria.

Diante do acima exposto, ao contrário do afirmado pelo impugnante em sua defesa
administrativa, verifica-se que o valor de R$ 331.920,29 informado em sua Dirpf/2008
como sido recebido das fontes pagadoras Embasa Emp. Baiana de Água e
Saneamento, Condoming Ind. e Com. Elétrico de Minas Gerais, Aleris Latas e
Reciclagem e Chapada Metais Ltda não se refere a receitas auferidas na qualidade de
pessoa física “vendedor autônomo de sucatas”, tratando-se, simplesmente, de
rendimentos tributáveis (a título de pró labore ou serviços prestados em geral)
auferidos pelo sócio majoritário da empresa Chapada Metais durante o ano de 2007,
não se enquadrando o notificado em nenhuma atividade estabelecida no art 6o da Lei
no 8.134/90 supracitada que lhe permitisse deduzir qualquer importância a título de
Livro Caixa relacionada à remuneração em questão.

Como prevê o art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito
da administração pública federal, cabe ao interessado a prova dos fatos que venha a
alegar em sua impugnação e, no presente processo, o sujeito passivo não trouxe aos
autos qualquer elemento de prova que contrariasse a glosa sobre a dedução indevida
de Livro Caixa apurada o Relatório Fiscal de fl 10, razão pela qual conclui-se pela
manutenção da infração apurada na presente Notificação de Lançamento.

Diante do acima exposto, voto pela improcedência da impugnação, remanescendo o
imposto suplementar de R$ 82.321,62, acrescido de juros de mora e multa de ofício de
75%.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta, em apertada síntese, os
seguintes argumentos:
=>Salienta que houve erro material nas informações prestadas dos rendimentos
declarados, tendo em vista que receitas pertinentes da empresa a qual seria sócio fora
indevidamente lançada como rendimento na pessoa física.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.568 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724908/2009-14

Essas alegações poderiam ser comprovadas mediante copia dos extratos bancários
que teriam já sido solicitados ao banco.

Requer que seja concedido prazo para juntada dos extratos bancários, a fim de que
seja realizada diligencia e revisão do lançamento e quantificado o real valor devido
a titulo de IRPF.

Este é o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Verifica-se, como evidenciado na decisão de piso, que no período a que se
refere o presente lançamento, o notificado pertencia ao quadro societário da Empresa de Pequeno
Porte Chapada Metais, CNPJ no 05.005.982/000128 (detentor de 97,5% do capital social), cuja
atividade principal era o comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos (CNAE fiscal no
4687703).
A empresa em questão transmitiu à RFB, na data de 28/05/2008, sua
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – Simples relativa ao exercício de 2008, tendo
consignado em sua ficha 06 “identificação e rendimentos dos sócios” (fl 71) os rendimentos
tributáveis no valor de R$ 331.920,29 creditados a seu sócio Manoel Messias Lopes Gomes
durante o ano de 2007, tendo procedido exatamente conforme orientação de preenchimento
contida no Manual de Preenchimento da “Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica –
PJSI/2008”.
Assim, ao contrário do afirmado pelo contribuinte em sua defesa
administrativa, verifica-se que o valor de R$ 331.920,29 informado em sua Dirpf/2008 como
sido recebido das fontes pagadoras Embasa Emp. Baiana de Água e Saneamento, Condoming
Ind. e Com. Elétrico de Minas Gerais, Aleris Latas e Reciclagem e Chapada Metais Ltda não se
refere a receitas auferidas na qualidade de pessoa física “vendedor autônomo de sucatas”,
tratando-se, simplesmente, de rendimentos tributáveis (a título de pró labore ou serviços
prestados em geral) auferidos pelo sócio majoritário da empresa Chapada Metais durante o ano
de 2007, não se enquadrando o notificado em nenhuma atividade estabelecida no art 6o da Lei no
8.134/90 supracitada que lhe permitisse deduzir qualquer importância a título de Livro Caixa
relacionada à remuneração em questão.
Como prevê o art. 36 da Lei 9.784/99, cabe ao interessado a prova dos fatos
que venha a alegar em sua impugnação e, no presente processo, o sujeito passivo não trouxe aos
autos qualquer elemento de prova que contrariasse a glosa sobre a dedução indevida de Livro
Caixa apurada o Relatório Fiscal de fl 10.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.568 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724908/2009-14

Entendo que restou amplamente analisado tal ponto e extremamente
fundamentado o acordão da decisão de piso, a qual me filio integralmente e adoto os
fundamentos como desta decisão.

Quanto ao pedido de diligencia e prova pericial, conforme Decreto 70.235/72,
cabe a autoridade julgadora determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização
de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias.

No caso o Recorrente requer a realização de diligencia quando do retorno dos
extratos bancários solicitados. Ocorre que os pontos apresentados como duvidosos pelo
Recorrente, conforme se depreende da decisão de piso, encontram solução nos elementos
integrantes do próprio AI. A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requerem
conhecimentos especializados para o deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder
ser demonstrado nos autos. Assim, indefere-se a perícia solicitada, por ser claramente
prescindível.
Por tudo quanto exposto , voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, mantendo integralmente o lançamento fiscal decorrente da glosa das despesas.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso, nos moldes acima expostos.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 105
DF CARF MF
Original